Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722056-82.2021.8.07.0000 CLASSE: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CHARLTON HESTON DA SILVA SOUZA, FABRICIO ROSENO DA SILVA, CRISTIANO MOTA JUSTINO DESPACHO Intimem-se CRISTIANO MOTA JUSTINO e CHARLTON HESTON DA SILVA SOUZA, por meio de suas defesas técnicas, nos termos da cota da Procuradoria de Justiça de ID: 28066949. Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador